Tribunal: STF
Processo: AI 816607
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Processo civil. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Execução. Compensação de dívidas. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser considerada como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.